Tribunal: TJDFT
Processo: 0767780-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Decisão híbrida. Fundamentação sucinta. Tema 339 STF. Ausência de prequestionamento. Regime de cumprimento de pena. Reincidência. Violação reflexa ao texto constitucional. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão híbrida da Presidência desta Terceira Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o decidido no Tema 339 pelo STF e os óbices dos enunciados 280 e 282, ambos da Suprema Corte.
2. O agravante afirma que a violação ao texto constitucional é direta, haja vista a controvérsia estar centrada na aplicação dos preceitos constitucionais, notadamente o princípio da individualização da pena e o dever de fundamentação das decisões judiciais. Aponta que a imposição do regime prisional mais severo ao agravante foi fundada exclusivamente na reincidência, inobstante a pena cominada inferior a 4 anos, e a análise das circunstâncias judiciais serem valoradas de forma neutra. Sustenta a ocorrência do prequestionamento, tendo em vista a imposição dos embargos declaratórios e requer o encaminhamento do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação direta ao texto constitucional e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
4. Da análise dos autos, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, haja vista tal dispositivo exigir que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, os julgadores enfrentaram as causas de pedir veiculadas, bem como motivaram adequadamente sua decisão e solucionaram a controvérsia aplicando o direito que entenderam pertinente na hipótese. Nesse sentido, foi o julgamento do do AI no 791.292-QO-RG/PE (Tema 339/STF).
5. Não obstante os argumentos recursais, verifica-se que a Defesa, na apelação criminal, não mencionou as teses de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, fazendo-o apenas na via dos aclaratórios, em inovação recursal. Desta forma, não houve análise da tese pela Turma Recursal, o que impediria o revolvimento da questão pela Suprema Corte, em sede de julgamento do recurso extraordinário, haja vista o enunciado da Súmula 282 da Suprema Corte: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
6. Ademais, ainda que assim não fosse, para ultrapassar o entendimento da Turma Recursal, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE 1183314/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019.
7. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmulas 280, 282, ARE 1183314- Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15.04.2019; AI 791.292 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010.